Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. UNIRRECORRIBILIDADE.
1- O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, “para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial”.2- Constatada a interposição de agravo de instrumento anterior, pela mesma parte, com o mesmo objeto, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso.3- Agravo interno não provido.